Tribunal: TJPA
Processo: 0003883-69.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003883-69.2020.8.14.0201

APELANTE: GERALDO BAHIA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
-0003883-69.2020.8.14.0201

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
GERALDO BAHIA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MOARSE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. TESE REJEITADA
. A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente as vítimas, conforme as declarações prestadas pelas ofendidas e ratificada pelo Laudo pericial de Lesão Corporal.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART.61, II, “F”, DO CPB, OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
INOCORRÊNCIA
. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. Precedentes do STJ.

NULIDADE DA SENTENÇA EXTRAPETITA
.
INCOCORRÊNCIA.
Não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts.
385
e
387
,
I
, do
Código de Processo Penal
.

PEDIDO DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO AO DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), equivalente a um salário-mínimo para cada vítima.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 15 de outubro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
-0003883-69.2020.8.14.0201

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
GERALDO BAHIA CARDOSO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MOARSE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GERALDO BAHIA CARDOSO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, c/c art.61, ii, “f”, do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.20607530-pág,5)

Narrou a denúncia
, (id.20607532), “que no dia
21/03/2020, por volta das 11h00, o réu ofendeu a integridade física de sua companheira, a Sra. JOICE DE NAZARÉ NASCIMENTO MENDES, deferindo-lhe um soco na boca. Além disso, o agressor também teria lesionado SABRINA MENDES DORNELAS, filha de sua companheira, que tentou defendê-la durante o conflito.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB, na forma do art. 69 do CPB e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006

Laudo 2020.01.003380-TRA (id.20607533-pág.1)

Laudo 2020.01.003381-TRA (id.20607533-pág.3)

Auto de Constatação de Lesão Corporal. (id.19085576)

Termo de Ciência de medidas protetivas para vítima. (id.19085595)

A Denúncia foi recebida em
30 de abril de 2021
(id.20607534);

Citação do réu. (id.20607538)

Resposta à Acusação. (id.20607541)

Antecedentes Criminais Positivo. (id.20607668)

Termo de Audiência (id.20607555; 20607669)

Mídias de Audiência. (id.20607673; 20607557 a 20607563)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id.20607675)

Alegações Finais da Defensoria Pública. (id.20607678)

Em Sentença prolatada em
24/04/2024
(id.20607679), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
Geraldo Bahia Cardoso
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, art.61, II, f”, do CPB, c/c com a Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais
da Defensoria Pública, (id.20607690), requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas para condenação, in dubio pro reo; 2) Exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB; 3) Nulidade da sentença extra petita pela violação ao Princípio da Correlação e 4) A não aplicação do dano moral.

Em contrarrazões
(id.20607692), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.21500120), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GERALDO BAHIA CARDOSO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, c/c art.61, ii, “f”, do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

O objeto do apelo consiste na alegação que o réu não fora ouvido em juízo para apresentar sua versão dos fatos alegadas na denúncia, assim como a existência de laudo pericial de exame de corpo de delito embora ateste a lesão, mas não restou evidente se o agressor agiu em legítima defesa ou em agressão deliberada, logo deve militar em favor do réu o princípio do
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pelas ofendidas
JOYCE DE NAZARE NASCIMENTO MENDES e SABRINA DORNELAS

foram as mesmas prestadas em delegacia (id.20607530), não havendo qualquer contradição em seus depoimentos.

Em seu depoimento prestado pela ofendida
JOYCE DE NAZARE NASCIMENTO MENDES
declarou, conforme trecho da sentença: (id. 20607679-págs.3 e 4)

“QUE já não tem mais contato com ele; que falou com ele ontem e ele não estava ciente da audiência de hoje; que ele já vive com outra pessoa e ela também; que no dia dos fatos ela ganhou umas doações por parte da igreja para construir sua casa e pediu para ele derrubar a casa, que era de madeira para poderem construir a casa de alvenaria; só que nesse dia ele tinha amanhecido de sexta para sábado, ele estava bêbado ou drogado, não sabe bem; que devido ter cobrado ele, ele foi com a agressão para cima dela; que nesse dia a casa estava até cheia, pois havia chovido uns 2, 3 dias seguidos; que moravam os 03 na casa, ela, o acusado e sua filha Sabrina, e eles trabalhavam fora, e como a casa alagava, pediu para ele fazer isso no final de semana, só que de sexta para sábado ele resolveu beber e já chegou na casa bêbado e aconteceu a agressão; que o motivo da briga foi a obra que estava sendo feita na casa; que ele lhe agrediu com socos; que ele a empurrou e lhe deu um soco que pegou em seu rosto, que não pegou completamente em seu rosto, porque ele tinha a empurrado primeiro e como ela escorregou, ele foi para cima dela e não pegou o soco totalmente, mas seu rosto ficou lesado, ficou roxo; que neste momento sua filha Sabrina interveio para ajudá-la; que ela tentou tirá-lo de cima da vítima; só que como ele estava constante com os socos foi que pegou nela, só que não pegou completamente, pois devido ele estar bebido, não tinha muito controle; que elas se esquivavam dele; que sua filha foi lesionada também, que alguns golpes a atingiram também pelo braço; que eles conviviam há 05 anos; que a Sabrina era enteada dele; que ele sempre foi uma boa pessoa com ela e com suas outras filhas; que sua neta o chama de avô até hoje; que sempre tiveram uma boa convivência, independente da bebida dele; que conversava com ele sobre a bebida; quando ele bebia, ficava na casa da mãe dele e não ia para a casa deles e que as vezes ela ia acompanha-lo ou trazê-lo para casa; havia discussão normal do dia a dia de casa, mas agressão física não; que só correu nesse dia; foi um fato isolado; que após o fato se separaram por uns 05 meses; que se envolveram, mas não voltaram a morar juntos e romperam de vez; que não tiveram filhos em comum; que falou com ele ontem por causa da audiência, mas que não tem contato com ele..”

A ofendida
SABRINA DORNELAS

afirmou, conforme trecho da sentença: (id. 20607679-pág 4)

“QUE nesse dia eles estavam discutindo e ela estava em outro compartimento da casa; que ela o mandou embora, querendo terminar; quando viu ele se levantou e foi para cima dela; que se meteu e pegou um soco em sua boca; que estavam na casa sua mãe, o acusado, ela e seu primo, que havia acabado de chegar; só que ele foi embora e depois da briga o chamou novamente; que na hora da briga o seu primo já tinha ido embora; que o acusado havia bebido e quando ele bebia, no outro dia, ele não queria fazer nada, tudo ele pedia para sua mãe levar até ele; que sua mãe não quis mais fazer isso e foi quando ela o mandou ir embora por não aguentar mais, foi isso que ela entendeu da briga; que sua mãe convivia com o acusado há uns 05 anos; que nesse período e sob o seu ponto de vista a relação entre eles era tranquila, que tinham discussões de casal, mas ele nunca chegou a levantar a mão para ela; que ele nunca a agrediu e nesse dia foi uma surpresa para ela; que sempre conviveu com sua mãe ao tempo que ela conviveu com o acusado; que sempre morou com eles; que foi um fato isolado, nunca tinha acontecido; que nesse dia sua mãe foi agredida com socos; que ele também desferiu socos contra ela; que depois desse fato, passaram uns meses e ele entrou em contato com ela; que ela tem contato com a filha dele; que ele pediu desculpas e que perdoou ele e não teve mais contato com ele; que ele bebia muito enquanto convivia com sua mãe; mais aos finais de semana, na folga dele; que ele estava agredindo sua mãe e ela se meteu no meio e quando se meteu no meio o soco veio e pegou em sua boca; que a intenção dele era agredir a sua mãe; além do soco que ele ia dar na mãe dela e acabou pegando nela, quando ele viu que a atingiu, ele parou; quando ele viu que acertou nela ele ficou em choque e parou; que sua mãe o empurrou e falou para ele ir embora; e com a roupa do corpo ele foi embora; em nenhum momento ela sentiu que ele queria agredi-la diretamente; quando ele viu que ela se afastou e pegou na boca, ele viu que acertou o soco nela, ele parou..”

Registre-se ainda que as versões das vítimas encontram amparo nos Laudos de Lesão Corporal. (id. 20607533 – págs.1 a 4) que atestaram ofensa à integridade corporal das vítimas, no qual se trata de erosão na mucosa do lábio superior e discreto edema traumático na região bucinadora esquerda, provocada por ação contundente.

O réu
GERALDO BAHIA CARDOSO
, embora tenha sido intimado para audiência (id.20607666-pág.1) deixou de comparecer ao devido ato, sendo aplicado a revelia nos termos do art. 367 do CPP. (id.20607669-pág.2)

Ressalto que o réu, embora devidamente intimado para o seu interrogatório, não compareceu e nem justificou sua ausência, o que lhe foi aplicado à revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Destaque-se que o referido ato era a oportunidade que o réu teria para apresentar sua versão dos fatos, alegar o que de direito, entretanto, não o fez, quedando-se inerte.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que os depoimentos firme e concisos prestados pelas vítimas, corroborado pelos laudos periciais no qual atestaram ofensa à integridade corporal das vítimas (id.20607533-págs.1 a 4)

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra as vítimas

JOYCE DE NAZARE NASCIMENTO MENDES e SABRINA DORNELAS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse sentido, entendo que há prova suficiente que comprovam a materialidade e autoria delitiva, através do Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Medida Protetiva em favor das vítimas (id.20607530),
Laudos de Lesão Corporal (id. (id. 20607533 – págs.1 a 4) e a prova oral colhida em juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
os depoimentos prestados pelas
vítimas
são seguros e consentâneos com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade das palavras das vítimas, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não foram os únicos elementos de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, suas declarações foram corroboradas pelos laudos de constatação
de Lesão Corporal que
ratificam a violência sofrida pelas vítimas, cuja a autoria se atribui ao réu GERALDO BAHIA CARDOSO, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “F”, DO CPB

Neste capítulo a defesa se insurge quanto a aplicação da agravante do art. 61, II, “d”, do CPB, sob a alegação da ocorrência de
bis in idem
, já que o fato descrito na denúncia configura o crime de lesão corporal qualificada (art.129, § 9º, do CPB), tendo em vista que a circunstância do crime ter sido praticado em ambiente doméstico, o que integraria o tipo penal, não podendo ser utilizado para agravamento de pena.

Não acolho o pedido em questão.

O STJ, em decisão do
RE 2027794-MS
,
que afirma que não configura bis in idem aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha. O ministro cita que:
"Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaque), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)."

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher ( AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

DA NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA

A Defesa suscita a nulidade da sentença, sob o fundamento que o Ministério Público, titular da ação penal, ofereceu a Denúncia e suas alegações finais requerendo a condenação do réu no art. 129, § 9º, do CPB, c/c art.7º, inciso I, da Lei nº
11.340/2006, sem fazer referência a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, e o juízo ao proferir sua decisão de natureza diversa do pedido, violou o princípio da correlação.

Mais uma vez, deve ser improcedente o pleito da Defesa, tendo em vista que o próprio Código de Processo Penal, em seu dispositivo art.385, permite que nos crimes de ação penal pública, o magistrado poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, mesmo que não tenha sido arguida.

As agravantes genéricas podem ser definidas como circunstâncias objetivas ou subjetivas que não integram a estrutura do tipo penal, mas se vinculam ao crime, devendo ser consideradas pelo juiz no momento de aplicação da pena.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES MANTIDA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 443/STJ. PENAS REVISTAS. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".
(...)
(STJ; HC 417.900; Proc. 2017/0247685-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2018; DJE 16/02/2018; Pág. 4196)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DO ART. 298, I e V, DO CTB NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1373120 MG 2018/0257426-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS. 1. "Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação" ( HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" ( AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021). 3. E, quanto à substituição, "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" ( HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 745644 SC 2022/0163091-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Em face o exposto, não acolho o pedido de nulidade da sentença.

DA REDUÇÃO DO DANO MORAL ARBITTRADO
.

Por fim, a Defesa se insurge contra a decisão que arbitrou o pagamento de danos morais presumido às vítimas, tendo em vista representar uma opinião de cunho subjetivo, as quais, inclusive, perpassam pelo mérito da presente lide, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa já que não houve prova produzida referente a abalos psicológicos contra as supostas vítimas, tornando a alegação carente de base probatória e leviana

Alega ainda que o réu é representado pela Defensoria Pública e vulnerável economicamente, o que o impossibilita o cumprimento da prestação pecuniária imposta na sentença.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), para cada vítima, o que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que as sequelas sofridas pela ofendida são imensuráveis, tendo em vista que ela relatou que sofreu agressões físicas praticadas pelo seu companheiro, sofrendo inclusive lesões em seu corpo, cometido pelo réu, além da ofensa a sua integridade moral.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelas vítimas, não se tratando de caso de enriquecimento das vítimas.

A Defesa não comprovou que a renda auferida pelo apelante, a justificar que o
quantum
aplicado na sentença estaria desproporcional a sua renda mensal.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor de um salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
GERALDO BAHIA CARDOSO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
15
de outubro de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024